Tribunal: STF
Processo: HC 246759
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. PEDIDO DE NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME VEDADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



•     Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, considerando que a via do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de revisão criminal, bem como que a ausência de flagrante ilegalidade não justifica eventual concessão da ordem de ofício. A defesa alega nulidade processual por falta de justa causa para busca domiciliar e desvio de finalidade do mandado de prisão, além de ausência de elementos probatórios da materialidade do crime de tráfico de drogas. Requer o provimento do agravo para reconhecer a nulidade ou para a desclassificar o delito para a conduta do art 28 da Lei de Drogas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



•     Há duas questões em discussão: (i) verificar se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir decisão condenatória coberta pela coisa julgada; e (ii) determinar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



•     O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia.



•     No caso concreto, não há evidência de ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, uma vez que a condenação por tráfico de drogas se encontra amparada em provas documentais e circunstanciais, incluindo a apreensão de quantidade considerável de maconha, balança de precisão e documentos falsos, por ocasião do cumprimento de mandado de prisão de outro Estado relativo à condenação pelos crimes de porte de arma e organização criminosa. 



•     As instâncias ordinárias são soberanas quanto à apreciação de matéria fático-probatória.



•     A alegação de desclassificação para posse de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, o que é incompatível com a via restrita do habeas corpus, já que o Tribunal de origem fundamentou a condenação com base no contexto probatório e nos elementos apreendidos que, a seu juízo, indicam a prática de tráfico de drogas. 



•     A questão da nulidade processual suscitada pela defesa não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não cabe ao Supremo Tribunal Federal examiná-la originariamente. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



•     Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



•     O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade.



•     O reexame de matéria fático-probatória é incompatível com a via estreita do habeas corpus.



•     O Supremo Tribunal Federal não pode analisar matéria não examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.